Tribunal: TJBA
Processo: 8027281-03.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8027281-03.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 4ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 15ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO POR ASSOCIAÇÃO CIVIL. RELAÇÃO DE CONSUMO POR EQUIPARAÇÃO. COMPETÊNCIA DA VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO. CONFLITO PROCEDENTE. I. Caso em exame Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 4ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador/BA em face do Juízo da 15ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, nos autos de ação declaratória de inexistência de negócio jurídico cumulada com pedido de indenização por danos materiais e morais proposta contra a Caixa de Assistência aos Aposentados e Pensionistas – CAAP. A parte autora da ação originária alegou a existência de descontos mensais não autorizados em benefício previdenciário, sob a rubrica “CONTRIBUIÇÃO CAAP”, afirmando jamais ter se filiado à entidade ou autorizado qualquer dedução em seus rendimentos. O Juízo da 15ª Vara de Relações de Consumo declinou da competência, por entender que a controvérsia teria natureza civil associativa. O Juízo da 4ª Vara Cível e Comercial suscitou o conflito, sustentando a existência de relação de consumo. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em saber se ação fundada em descontos supostamente indevidos realizados por associação civil em benefício previdenciário, sem autorização do titular, configura relação de consumo por equiparação, atraindo a competência da vara especializada em relações de consumo. III. Razões de decidir O CDC considera fornecedor toda pessoa jurídica que desenvolve atividade de prestação de serviços no mercado de consumo, mediante remuneração, direta ou indireta. A ausência de finalidade lucrativa da associação não afasta, por si só, a incidência da legislação consumerista. A entidade ré oferece serviços de assistência, convênios, planos e descontos comerciais a aposentados e pensionistas, mediante pagamento de mensalidade, o que caracteriza atuação no mercado de consumo. A alegação de inexistência de filiação voluntária afasta a configuração de relação meramente associativa. Nessa hipótese, a controvérsia envolve pessoa física que afirma ter sido exposta a prática comercial abusiva, mediante uso de seus dados para cobrança não autorizada. O autor da ação originária enquadra-se como consumidor por equiparação, nos termos do art. 29 do CDC, pois afirma ter sofrido os efeitos de conduta atribuída a fornecedora de serviços, independentemente da existência de contrato formal. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia reconhece a competência das varas de relações de consumo para processar demandas envolvendo descontos indevidos em benefício previdenciário realizados por associações civis prestadoras de serviços. Nos termos da Lei de Organização Judiciária do Estado da Bahia, compete às Varas de Relações de Consumo processar e julgar litígios decorrentes de relação de consumo. IV. Dispositivo e tese Conflito negativo de competência julgado procedente, para reconhecer a competência do Juízo da 15ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA para processar e julgar a ação originária nº 8073344-20.2024.8.05.0001. Tese de julgamento: “1. A alegação de descontos não autorizados em benefício previdenciário realizados por associação civil que presta serviços mediante contraprestação caracteriza relação de consumo por equiparação. 2. A ausência de filiação voluntária afasta a natureza meramente associativa da controvérsia. 3. Compete à vara especializada em relações de consumo processar e julgar ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com indenização fundada em descontos indevidos dessa natureza.” ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Conflito de Competência nº 8027281-03.2025.8.05.0000, suscitado pelo JUÍZO DA 4ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR/BA em face do JUÍZO DA 15ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR/BA. Acordam os Desembargadores integrantes das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em JULGAR PROCEDENTE O CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA, nos termos do voto condutor. Sala de Sessões, __ de ______ de 202_. PRESIDENTE DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA